Tribunal: TJDFT
Processo: 0754872-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Juntada de antecedentes por atos infracionais. Tribunal do Júri. Art. 478 do CPP. Reclamação criminal não provida.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri que, na fase do art. 422 do CPP, indeferiu pedido de juntada da folha de antecedentes de atos infracionais do acusado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é admissível a juntada, aos autos do Tribunal do Júri, de certidão contendo registros de atos infracionais do acusado.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a juntada de antecedentes infracionais do acusado, em julgamento pelo Tribunal do Júri. Atos infracionais, embora sejam ilícitos, são apenas equiparados a crimes. Não podem ser usados para persuadir os jurados no procedimento do Tribunal do Júri, sobretudo se se referem a fatos ocorridos há mais de 18 anos.
IV. Dispositivo
4. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; CPP, arts. 422 e 478.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG; STJ, HC 1.040.601; STJ, REsp 2.192.084; STJ, AREsp 2.990.186; TJDFT, Acórdão 2087179; TJDFT, Acórdão 1353546; STJ, HC 342.455/DF.